Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO BRANDÃO CASTRO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de repetição de indébito c/c danos morais, processo no 0720638-43.2020.8.07.0001, declinou de sua competência para o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, onde tramitou ação idêntica, extinta sem exame do mérito por desistência do Autor, ora agravante. Confira-se a decisão agravada: Segundo dispõe o art. 286, II, do CPC, serão distribuídos por dependência as causas quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. É este o caso. O autor alega que "a princípio, a ação havia sido ajuizada perante um dos Juizados Especiais Cíveis com vistas a obter, em menor tempo, a resolução do mérito. Contudo, o REQUERENTE tenciona submeter o caso concreto à cognição exauriente, dispondo dos meios garantidos pelo Código de Processo Civil, como a utilização da sistemática recursal, se assim for necessário". Contudo, foi ele quem optou pelo rito da lei 9.099/95 e apenas formulou pedido de desistência quando houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Não houve extinção do feito pela complexidade da causa, de modo que o juízo natural é o 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Pelo exposto, declino da competência. Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que ajuizou a ação com o mesmo objeto junto ao Juizado Especial Cível, a qual foi extinta sem exame do mérito, pois desistiu do rito sumaríssimo daquele juízo para submeter a demanda à cognição exauriente da Justiça Comum. Argumenta que, de acordo com o § 3o do art. 3o da Lei n. 9.099/1995, constitui faculdade do autor o processamento da ação perante o Juizado Especial, podendo, se preferir, ajuizar a demanda perante a Justiça Comum. Destaca que o c. STJ ratificou esse entendimento e firmou tese jurisprudencial com a seguinte redação: “O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum” (Jurisprudência em Teses, Edição n. 89: Juizados Especiais). Tece outras considerações sobre a questão. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a manutenção da competência do juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo acostado à fl. 1 do Id. 17662011. Decisão agravada juntada à fl. 107 dos autos eletrônicos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Com efeito, dispõe o artigo 286, inciso II, do CPC/2015, que “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Todavia, de acordo com jurisprudência desta Corte, com a qual compartilho, a norma transcrita somente é aplicável a juízos com idêntica jurisdição, hipótese distinta da dos autos. Ademais, os processos ajuizados perante o Juizados Especial possuem rito sumaríssimo, pautado na oralidade, na informalidade e na celeridade, sendo uma faculdade do autor a escolha por esse juízo, nos termos do § 3o do art. 3o da Lei n. 9.099/1995. Logo, uma vez extinta sem exame do mérito a ação ajuizada no Juizado Especial, o ajuizamento de nova ação perante o juízo civil comum não implica violação ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0710252-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA E M E N T A PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. COBRANÇA. RITO ESPECIAL. JUIZADO. DESISTÊNCIA. PROPOSITURA. NOVA AÇÃO. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DA PARTE. 1. Os Juizados Especiais são pautados pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 18, §2o, da Lei 9.099/95. 2. Uma vez proposta ação junto à Juizado Especial e ocorrendo a desistência homologada por sentença, a propositura de nova ação com o mesmo objeto junto à Justiça Comum é faculdade conferida à parte requerente. 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante da Primeira Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1199207, 07102528820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DEMANDA PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO EM VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA GERAL. NÃO EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE BURLA À DISTRIBUIÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTREGA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). TEORIA DA APARÊNCIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a alegação de prescrição é atingida pela preclusão, quando afastada por decisão não impugnada por meio de recurso próprio e oportuno. Precedentes do STJ. 2. Não tendo demonstrado a apelante, nas razões recursais, o desacerto da sentença, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 3. O disposto no art. 286, II, do CPC não é aplicável quando não se evidencia intenção de a parte burlar a distribuição. 4. incidência da norma está restrita às demandas distribuídas a juízos com idêntica jurisdição, sendo inaplicável às hipóteses que envolvam varas cíveis de competência comum e juizados especiais cíveis. 5. Segundo o artigo 373 do Código de Processo Civil, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. O adimplemento da obrigação contratual deve ser comprovado pela parte que o alega, pois constitui fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 7. A atuação conjunta das empresas ficou evidenciada pelo fato de atuarem no mesmo local, venderem o mesmo produto e utilizarem o mesmo contrato, sendo uma responsável por complementar o serviço da outra. 8. Nesse contexto, se aplica a teoria da aparência com intuito de reconhecer a responsabilidade solidária das empresas de móveis pela rescisão dos contratos firmados entre as partes. 9. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento concedido por instituição financeira para aquisição dos produtos, de forma que o cancelamento do primeiro não afasta a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira. 10. Apelo dos sócios não conhecido. Apelação da primeira Ré e terceira Ré conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Apelação da segunda Ré conhecida, mas não provida. Apelação da quarta Ré conhecida e provida. Justiça gratuita concedida à primeira Ré e segunda Ré. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1207259, 00367169520168070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator